Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante anotado no acórdão que resolvera o agravo, as custas foram impostas à agravante[1]. Destarte, considerando que a agravante fora agraciada, em sede recursal, com o beneplácito da gratuidade de justiça, deferidos com efeitos ex tunc[2], aliado aos termos do artigo 98, § 3o do estatuto processual, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”, as custas que lhe estão afetas carecem de exigibilidade. Assim, arquivem-se os autos, dando-se baixa, porquanto resolvido definitivamente o recurso que fluíra nesta sede e inexistente, neste momento, custas exigíveis da agravante. I. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15013150 - Pág. 8. [2] - ID 9925565 - Pág. 117 (ID 30226417)